Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA-PRÊMIO. BENEFÍCIO ADQUIRIDO E NÃO USUFRUÍDO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. GAB. GCET. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consumada a aposentadoria sem o gozo de licença-prêmio anteriormente adquirida, impõe-se a sua conversão em pecúnia, com o consequente ressarcimento ao beneficiário, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.
2. As rubricas referentes as Gratificações de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB e por Condições Especiais de Trabalho – GCET, além do auxílio alimentação e abono de permanência, devem ser incluídas na base de cálculo da licença-prêmio por compor a remuneração do servidor. Precedentes do Nosso Tribunal.
3. O Adicional de Insalubridade, todavia, é excluído da base de cálculo, por ser devido apenas quando o servidor exerce efetivamente o cargo em condição insalubre. Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Reexame necessário conhecido e não provido.